Tribunal: STF
Processo: AP 1962
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARYANNA SILVA GONÇALVES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 111-112).
Em 28/10/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARYANNA SILVA GONÇALVES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 115):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.   prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 19/3/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG informou que “a acordante descumpriu a prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 136).
Em 15/4/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária, deferindo-se a continuidade da execução do ajuste mediante o pagamento pendente e a prestação de serviços à comunidade, devendo a ré ser advertida de que o descumprimento ensejará a rescisão do ajuste” (eDoc. 149). 

É o breve relato. DECIDO.

Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.005776/2024-46, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 112).
Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pela ré, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 149):

“A documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG denota a conclusão do curso sobre Democracia. A prestação de serviços à comunidade, no entanto, restaria pendente. 
De acordo com a defesa, no decorrer do cumprimento do acordo, referida condição não foi cumprida em razão de dificuldades supervenientes. Neste sentido, a ré comunicou que a entidade em que deveria prestar os serviços disponibilizava carga horária inferior à necessária ao cumprimento mensal e, inclusive, teria sido desvinculada do programa, o que acarretou a interrupção da execução. Além disso, reportou longos períodos para obtenção de novo encaminhamento, bem como o falecimento de seu genitor e a designação para entidade incompatível com a convicção religiosa da ré. 
Os autos indicam que, em 1 ano e 5 meses, foram cumpridas apenas 4 horas de serviços comunitários3 . Além disso, documento emitido pelo Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), em 26.8.2025, informa o reencaminhamento da ré a outra instituição, com vistas ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade. 
Neste passo, em atenção às justificativas apresentadas pela ré, sabe-se que são possíveis ajustes na execução do acordo mediante individualização pelo juízo, posto que a prestação de serviços à comunidade deve ser estabelecida conforme as aptidões da exequente. De todo modo, todas as condições da avença devem ser integralmente cumpridas, sob pena de rescisão do ajuste. Em relação à prestação pecuniária, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 25.10.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 
O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por sua defensora constituída, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta. 
Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional”. 

Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de parcelamento adicional da prestação pecuniária e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, advertindo, entretanto, que em caso de novos descumprimentos das condições impostas, o referido acordo poderá ser rescindido.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente